Tribunal: TJDFT
Processo: 0730601-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730601-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: GRACENILDE COSTA LINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN Viação Planalto Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença promovido por Gracenilde Costa Lins, processo autuado sob o no 0031009-49.2016.8.07.0001. O recorrente impugna as seguintes decisões no ponto que tratam da cumulação de execuções: “A parte executada, na petição de id. 186911608, impugna os cálculos apresentados pela parte autora, inclusive no que diz respeito ao percentual de honorários recursais que embasam os cálculos. Alega, ainda, omissão da decisão de id. 183657697 em relação à alegação de não incidência dos consectários legais do artigo 523, § 1o, do CPC e ao pedido de cisão do feito executivo, por entender indevida a cumulação das execuções de obrigação de fazer e de pagar. DECIDO. Multa e os honorários de 10%, do art. 523, §1o, CPC Com razão a executada no que se refere à inaplicabilidade do art. 523, §1o, CPC. A considerar que a companhia ainda se encontra em recuperação judicial, em face da ausência de trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, impossibilitada se encontra de realizar o pagamento voluntário da condenação. O egrégio TJDFT já se manifestou nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 523, § 1o, CPC. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 523, § 1o, do Diploma Processual Civil, prevê a aplicação de multa de 10% (dez por cento) se o executado for intimado e não pagar voluntariamente o débito. 2. In casu, a executada foi intimada para quitar o valor, mas como se encontrava em processo de recuperação judicial, deixou de quitar a dívida. Considerando que não houve recusa voluntária de pagamento, mas impedimento de quitar débitos fora do plano de recuperação aprovado pelo Juízo da Recuperação Judicial, é indevida a multa prevista no art. 523, §1o do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1252435, 07367941420178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, incabíveis a multa e os honorários advocatícios previstos no referido dispositivo. Cumulação de execuções Extrai-se do dispositivo do acórdão exequendo (id. 139060293, página 272), que a condenação foi assim distribuída: “Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e condenar VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA a: a) pagar indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal vitalícia no valor de 100% do salário mínimo, desde a data do acidente (19/10/2013). As parcelas vencidas devem ser pagas de uma só vez, conforme o valor do salário minimo vigente no vencimento de cada parcela, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (CC 398 e Súmulas 43 e 54 do STJ). As parcelas vincendas serão reajustadas pelas variações ulteriores do salário mínimo. b) pagar R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de compensação pelos estéticos, a serem corrigidos a partir da publicação desta decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do acidente. c) pagar R$100.000,00 (cem mil reais) a título de compensação pelos danos morais, a serem corrigidos a partir da publicação desta decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do acidente.” A pensão mensal devida pela incapacidade, por força do acidente, deve ser paga parceladamente, pois se trata de obrigação contínua, ao longo do tempo. Não obstante, consubstancia obrigação de pagar, assim como a de indenizar por danos estéticos e morais. Assim, todo o débito deve se submeter ao rito de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa (art. 523 e seguintes do CPC). INDEFIRO o pedido de cisão dos feitos executivos, pela argumentação expendida. Percentual dos honorários recursais Verifica-se que a advogada exequente efetuou os cálculos de seus honorários sucumbenciais aplicando o percentual de 20% sobre o valor da condenação. O percentual utilizado está em conformidade com os honorários recursais definidos no acórdão proferido pelo STF no Ag. Reg. No Recurso Extraordinário com Agravo 1.357.119 (id. 139065553, páginas 50 e 51). Nada a prover, neste ponto, portanto. Impugnação aos cálculos A considerar a discordância da parte executada com a atualização dos cálculos apresentada no id. 186887220 pela exequente, remetam-se os autos à Contadoria para proceder ao cálculo do valor real devido. Consigno que os cálculos deverão observar os termos da sentença e desta decisão, sobretudo quanto à não incidência dos consectários do art. 523, §1o, CPC e à aplicação do percentual de 20% sobre o valor da condenação em relação aos honorários sucumbenciais executados. Intimem-se.” “A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão proferida sob o id. 191976973, sob alegação de omissão e obscuridade. DECIDO Cumulação de execuções Não lhe assiste razão quanto à alegação de impossibilidade de cumulação das execuções. As três condenações consubstanciam obrigações de pagar (danos materiais, danos estéticos e pensão mensal vitalícia) e os procedimentos previstos na legislação processual não são incompatíveis entre si, em observância à legislação pertinente. Não há obscuridade a ser sanada, portanto. Parâmetro de cálculo A embargante sustenta a necessidade de manifestação do juízo sobre a incidência, ou não, da forma de cálculo no caso em julgamento, conforme determinação do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005. Conforme já decidido, a Lei no 11.101/2005 não se mostra aplicável ao presente caso, pois foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA em face da sentença de encerramento da recuperação judicial, o que descredencia a arguição em destaque. Sem razão, portanto, uma vez que a questão já foi decidida na decisão recorrida. Em face das considerações alinhadas, IMPROVEJO-OS. Intimem-se.” Em resumo, sustenta que não é possível a cumulação de pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer relativo à prestação mensal de indenização, com obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral e estético. Alega que o cumprimento de sentença referente à condenação em obrigação de fazer deve ser requerido sob a regra do artigo 536, CPC e não sob a modalidade de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa. Afirma que no cumprimento de sentença de condenação em obrigação de fazer não é possível a utilização de atos expropriatórios dos bens do devedor, salvo se houver conversão em perdas e danos. Consigna que a cumulação poderá acarretar tumulto no processo, pois mês a mês o valor da execução será alterado, sem que as partes possam verificar o efetivo valor devido. Afirma que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada, pois o crédito nos moldes da decisão judicial mostra-se muito maior que o efetivamente devido para a obrigação de pagar neste momento, bem como o perigo de demora, pois o Juízo de origem determinou o prosseguimento do feito, com a violação do devido processo legal. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e que o Juízo se abstenha de promover qualquer ato expropriatório até o julgamento do presente recurso e, ao fim, que seja reconhecida a impossibilidade de cumulação das execuções. Preparo em ID 61996201- 61996202. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). A controvérsia no presente recurso restringe-se ao exame da possiblidade de cumulação do cumprimento de sentença relativo à condenação de obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral e estético e a condenação ao pagamento de pensão por ato ilícito. O título judicial contém a seguinte cominação (ID 139060293 – PAG 272): “a) pagar indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal vitalícia no valor de 100% do salário mínimo, desde a data do acidente (19/10/2013). As parcelas vencidas devem ser pagas de uma só vez, conforme o valor do salário mínimo vigente no vencimento de cada parcela, com a incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (CC 398 e Súmulas 43 e 54 do STJ). As parcelas vincendas serão reajustadas pelas variações ulteriores do salário mínimo. b) pagar R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de compensação pelos [danos] estéticos, a serem corrigidos a partir da publicação desta decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do acidente. c) pagar R$100.000,00 (cem mil reais) a título de compensação pelos danos morais, a serem corrigidos a partir da publicação desta decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do acidente.” Nos termos do Código Civil, a pensão mensal por ato ilícito tem natureza indenizatória: “Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.” O credor pode exigir que o pagamento da indenização se dê em forma de pensão, assim como que o pagamento se dê de uma só vez. Ademais, nas condenações por ato ilícito que incluam prestação de alimentos é cabível a constituição de capital, a requerimento do credor, a fim de assegurar o pagamento mensal da pensão (art. 533, CPC). Contudo, tal mecanismo não transforma a obrigação de pagar em obrigação de fazer. A constituição de capital é apenas um mecanismo de facilitar o cumprimento da obrigação. Decorre disso que o cumprimento de sentença próprio para exigir o pagamento da pensão mensal é o que está previsto para exigir a obrigação de pagar quantia certa, de acordo com o artigo 523 e seguintes do CPC. Ainda que fossem diversos os títulos, a cumulação seria possível, pois a lei autoriza, desde que o executado seja o mesmo, o juízo seja competente e seja idêntico o procedimento, como é no caso (art. 780, CPC). Ademais, o Juiz deve dirigir o processo de acordo com as disposições do CPC, assegurando, entre outras a duração razoável do processo e poderá determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional postulada, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A cisão das execuções pode resultar em retardamento da efetivação da tutela pretendida pela exequente. Nesse quadro, não vislumbro erro de procedimento na decisão impugnada que indeferiu a cisão dos feitos executivos. Não há, pois, probabilidade de provimento do recurso, de modo que não há amparo para a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hermelinda Luiza de Oliveira Roquim contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença promovido em face de HQS Indústria de Ionizadores EIRELI-EPP, processo autuado sob o no 0034737-22.2012.8.07.0007. A recorrente impugna a decisão seguinte: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte credora requereu a declaração de interrupção da prescrição intercorrente, haja vista o êxito da penhora de bens móveis do devedor por meio de carta precatória. Intimado para comprovar o cumprimento da precatória, a parte credora anexou o auto de penhora ao ID 199783298. É certo que, conforme o art. 921, § 4o-A, do CPC, ocorre a interrupção da prescrição com a citação (nos casos de execução de título extrajudicial), a intimação (nos cumprimentos de sentença) ou com a efetiva penhora. No caso concreto, todavia, não há falar em interrupção da prescrição. Conforme o auto de penhora, a constrição dos bens móveis do devedor ocorreu em 20/12/2017, muito antes do início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, que ocorreu em 25/7/2019 – certidão de ID 195865505. Portanto, indefiro o pedido da parte credora e determino o imediato retorno dos autos ao arquivo provisório.” Em resumo, sustenta que após um longo percurso, localizou bens penhoráveis do executado e em 20/12/2017 foi lavrado auto de penhora de 171 unidades de gaseificadores avaliados em R$ 450,00 cada. Afirma que os bens estão em Fortaleza e somente em 2023 foi distribuída a carta precatória para levá-los a leilão, ato que ainda não foi realizado. Alega que não obstante a penhora, o Juízo de origem mantém a contagem do prazo para a prescrição intercorrente e não foi considerada a suspensão da contagem do prazo prescricional durante o período da pandemia, de modo que permanecendo a decisão impugnada a prescrição se inicia em 27/07/2019, mesmo que o processo esteja aguardando a designação de leilão. Consigna que, na forma do artigo 921 § 4o-A, CPC, a constrição de bens interrompe o prazo da prescrição, de modo que não pode haver contagem do prazo quando existirem bens penhorados no processo. Assinala que o cumprimento de sentença foi distribuído antes do início da vigência do CPC 2015, de modo que dever ser observada a regra do artigo 921 § 4o-A, CPC, como também as diligências realizadas pelo exequente, além do que, de acordo com a Lei 14.010/2020, deve ser suspenso o prazo prescricional no período de junho a outubro de 2020, de modo que o termo final do prazo é 15/12/2024, se o caso. Afirma que há risco de dano, pois caso seja mantida a decisão impugnada, o crédito do recorrente poderá ser alcançado pela prescrição e será cancelada a penhora realizada. Pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, que seja reformada a decisão e permitida a continuidade do cumprimento de sentença com os atos de expropriação e, subsidiariamente, que seja reconhecida a incidência da Lei 14.010/2020, ampliando o termo final da prescrição para 15/12/2024. Preparo em ID 61968678-61968679. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos. Discute-se a incidência da prescrição intercorrente. Dispõe o artigo 921, CPC: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)" A prescrição intercorrente extingue a pretensão da parte. Ocorre no curso do processo em decorrência da inércia do exequente em dar andamento ao feito, pela ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis (art. 921, inciso III, §§ 1o ao 5o, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que resolveu o contrato de franquia empresarial firmado entre as partes e condenou o agravado ao ressarcimento da quantia de R$ 37.295,00 (ID 40780232, processo de origem). O cumprimento de sentença iniciou-se em 01/06/2016 (ID 40780425, processo de origem). Em 20/12/2017 houve penhora de bens (ID 4070668, processo de origem) e atualmente aguarda-se o leilão dos bens penhorados (ID 44793422, processo de origem). Em 24/07/2018 o Juízo processante, com fundamento no artigo 921 § 1o, CPC, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, por ausência de bens penhoráveis (ID 40780757, processo de origem), findo o qual deu-se início à prescrição intercorrente, com termo final em 25/07/2024, conforme certidão de ID 195865505. Não obstante a suspensão do processo em julho de 2018 por falta de bens suscetíveis de penhora, antes disso, em dezembro de 2017, houve constrição de bens. Nesse contexto, a suspensão do processo e, na sequência, o início do prazo da prescrição intercorrente, aparentemente, mostrou-se indevida, considerando que a prescrição não corre quando há bens penhorados no processo e não há indícios de que a recorrente se manteve inerte. Ademais, já houve determinação de leilão dos bens penhorados, conforme carta precatória expedida em 01/10/2019 (ID 44793422, processo de origem), situação que não foi examinada na origem. Assim, não vislumbro ser o caso de incidência da prescrição intercorrente seja pela redação anterior do artigo 921, inciso III e § 4o, CPC, seja de acordo com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021, eis que não ocorreu o fato jurídico previsto nas normas (ausência de bens penhoráveis). Por fim, vislumbro o risco de dano que justifica a concessão de efeito suspensivo, para evitar que enquanto se acha pendente o presente recurso seja reconhecido a prescrição intercorrente, cancelada a penhora e extinta a execução. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando informações sobre eventual modificação da decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e